Tribunal: TJMT
Processo: 1010476-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010476-68.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), MIRIA OLIVEIRA DE BARROS - CPF: 018.852.131-31 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXONERAÇÃO E DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO AOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de exonerações e desistência de candidatos, gera direito subjetivo a nomeação do candidato classificado no cadastro de reserva.

O candidato classificado para cadastro de reserva faz
jus
a nomeação para as vagas que eventualmente surgirem no prazo de validade do certame.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Miriã Oliveira de Barros, contra ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão em nomear a Impetrante, em caráter efetivo, para o cargo de Professora de Educação Básica- Pedagogia, polo de Barão de Melgaço/MT.

Afirma que foram nomeados os candidatos provados até a quarta colocação, além do sétimo e do oitavo colocados sendo a terceira colocada foi removida e os candidatos aprovados na quinta e sexta colocação não tomaram posse.

Alega que houve a contratação temporária da Sra. Leonice Joana de Campos para laborar
no período de 05/02/2021 a 20/12/2021 na Escola Maria S. Peixoto Moura, no mesmo perfil da impetrante, por suposto “motivo de afastamento do titular”, cujo titular foi aposentado voluntariamente em 08/02/2021, não se tratando de afastamento mas de vacância do cargo.

Regularmente intimado, o Impetrado manifestou que todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas foram chamados. (id. 113973952).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (id. 117863476).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório acima, extrai-se dos autos que Miriã Oliveira de Barros foi classificada em 9o lugar no Concurso Público regido pelo Edital n.
01/2017 – SEDUC/MT, para o qual foram oferecidas 08 (oito) vagas, sendo 07 (sete) para ampla concorrência e uma (uma) para PCD.

A alegação da Impetrante é a de que as candidatas aprovadas na quinta e sexta colocação não tomaram posse (id. 90898482 e id. 90898485)

Sabe-se que
mandado de segurança
é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

Dos documentos que instruíram o Mandado de Segurança, depreende-se que, de fato, duas candidatas aprovadas não tomaram posse dos respectivos cargos sendo exoneradas, situação que alçou a impetrante para dentro do número de vagas ofertadas no certame para ampla concorrência.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a desistência de um candidato gera direito subjetivo ao candidato seguinte na ordem de classificação.

A propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS, NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, EM NÚMERO QUE ALCANÇOU A IMPETRANTE, CLASSIFICADA EM 4o LUGAR NO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. In casu, restou reconhecida, pelo Tribunal de origem, a existência de cargos vagos e disponíveis para o provimento, pela impetrante - aprovada, inicialmente, em 4o lugar, para a 10a Região de Polícia Civil, em Itabaiana, fora das duas vagas previstas no Edital, para a aludida localidade, mas que acabou alcançando as vagas previstas no instrumento editalício, em face da eliminação, por desistência, dos dois primeiros classificados, durante a validade do concurso -, sendo possível, nesse caso, falar em convolação da expectativa de direito em sua liquidez e certeza, por suficiência do acervo probatório dos autos.

IV. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, consignou, expressamente, que, apesar de a impetrante, ora agravada, ter sido classificada em cadastro reserva, em 4o lugar, existem cargos vagos, diante da comprovada desistência de dois candidatos classificados no concurso público em melhor posição que a impetrante, que veio a ser alcançada pelo número de vagas previstas no Edital, concluindo pela existência de direito líquido e certo, apto à concessão da segurança. Logo, rever tal conclusão e acolher a pretensão recursal, no sentido de que inexiste direito líquido e certo à nomeação da candidata, é medida inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes do STJ.

No mesmo sentido, julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CANDIDATO NOMEADO – VACÂNCIA DO CARGO – DEMONSTRAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA O IMPETRANTE – ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –- SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A desistência de candidatos nomeados de tomarem posse e a vacância do cargo autoriza a concessão da segurança, a fim de determinar a imediata nomeação de candidatos classificados em ordem subsequente.
(ReeNec 27899/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/05/2017, publicado no DJE 02/06/2017) (negritei).

Ademais, os documentos que instruíram a ação mandamental, constam diversos atos praticados pela Administração Pública que corroboram a necessidade de nomeação de concursados.

Constata-se, por exemplo, ter sido publicado no Diário Oficial, no dia 14/11/2018, o ATO N. 29.243/2018, que tornou sem efeito em parte o ATO N. 26.075/2018, publicado no Diário Oficial do Estado 03 de Julho de 2018 por não comparecimento à posse no prazo legal (id. 90898485 e no 90898483).

A prática dos referidos atos, por parte da Administração Pública, evidencia a necessidade de nomeação de servidor, em homenagem aos princípios da boa-fé, segurança jurídica e proteção da confiança.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A prática de ato, pela Administração, que evidencie a necessidade de preenchimento de cargos vagos gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados e classificados em concurso público inicialmente além do número de vagas ofertado pelo edital do certame” (REsp 1185379/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, sexta turma, julgado em 15/03/2012, DJe 02/04/2012)”.

Registre-se que a própria Administração Pública se obrigou, mediante cláusula editalícia, a nomear os candidatos classificados para as vagas que eventualmente surgissem durante a validade do certame, consignando que:

15.2. Os candidatos classificados, excedentes às vagas atualmente existentes, nos termos do item 12.3, serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do Concurso Público e poderão ser convocados em função da disponibilidade de vagas futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das nomeações no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ocorridas durante o prazo de validade do Concurso Público.

Sobre o cadastro de reserva, o STJ, por meio de voto relatado pela e. Ministra Eliana Calmon no Mandado de Segurança 19369/DF, assim se manifestou:

11.
É dizer, portanto, que seja por criação legal, seja por vacância decorrente de fato do servidor (aposentadoria, demissão, exoneração), o surgimento de vagas no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado o direito de ser convocado para provê-las
, ressalvada a hipótese, como asseverado à unanimidade de votos pelo Supremo Tribunal Federal, de ocorrência de situação necessária, superveniente, imprevisível e grave, a ser declinada expressa e motivadamente pela Administração Pública. Nesse sentido: AI 728.699 AgR (Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma julgado em 18/06/2013).

(...)

14. O que não há tolerar-se, no entanto, é a atuação arbitrária do Estado na realização de concurso, na formação de cadastro de reserva e no pouco caso que usualmente faz com os anseios dos candidatos que se submetem às suas regras, deixando escoar o prazo apesar do surgimento de vacância e, pressupõe-se, de necessidade de serviço.

15.
Portanto, o edital de concurso vincula tanto a Administração quanto o candidato ao cargo público ofertado, fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante o prazo de validade do certame, quando houver previsão editalícia, nas vagas que eventualmente surgirem, principalmente quando a própria Administração a isso se obriga mediante estipulação em cláusula editalícia
. (negritei) (MS 19369/DF, 1a Sessão do STJ, data do julgamento: 26/08/2015, DJe 03/09/2015).

Exatamente esta a hipótese do presente
mandamus
.

Preenchidos, portanto, os requisitos autorizadores da concessão da ordem pretendida, quais sejam: a constatação, de plano, do direito líquido e certo da Impetrante, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Forte nestas razões, CONCEDO a ordem pretendida e confirmo a liminar anteriormente deferida para determinar a imediata nomeação de MIRIA Oliveira de Barros, classificada em aprovada em 9o lugar no Concurso Público regido pelo Edital Público regido pelo Edital n.
01/2017 – SEDUC/MT, para
o cargo de Professora Educação Básica –Pedagogia pólo Barão de Melgaço/MT.

É como voto.

V
O T O S V O G A I S

Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa (Vogal)

Inicialmente, anoto que, o julgamento iniciou na sessão do plenário virtual do dia 5 de maio do corrente ano de 2022.

Em razão do meu pedido de vista, os autos foram retirados do plenário virtual e incluídos na sessão de julgamento por videoconferência.

Prossigo.

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip:
Forte nestas razões, concedo a ordem pretendida e confirmo a liminar anteriormente deferida para determinar a imediata nomeação de Miriã Oliveira de Barros, classificada em aprovada em 9o lugar no Concurso Público regido pelo Edital Público regido pelo Edital n. 01/2017 – SEDUC/MT, para o cargo de Professora Educação Básica – Pedagogia polo Barão de Melgaço/MT
.

Miriã Oliveira de Barros
participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, e classificou-se em
nono (9o)
lugar para o cargo de Professor da Educação Básica – Pedagogia, polo Barão de Melgaço, que ofertou sete (7) vagas para ampla concorrência e uma (1) para pessoa com necessidade especial, no total de oito (8) vagas, observado que não houve candidato aprovado ou classificado para a vaga destinada à pessoa com necessidade especial.

Nos meses de março a julho de 2018, foram nomeados oito (8) candidatos aprovados. Desses, duas (2) não teriam tomado posse, no caso, a quinta (5a) colocada, Núbia Vieira da Silva, e a sexta (6a) colocada, Glória Fonseca Negrão (Id. 113973953).

A candidata Glória Fonseca Negrão, aprovada em sexto (6o) lugar e nomeada em 3 de julho de 2018 (Id. 113973953), renunciou, expressamente, o direito à vaga para a qual havia concorrido, consoante
termo de renúncia
, com firma reconhecida em 20 de janeiro de 2021:

(Id. 90898486).

É certo que a renúncia de candidato mais bem classificado gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

Recurso Extraordinário com Agravo – Concurso Público – Não Provimento de Todos os Cargos Vagos Indicados no Instrumento Convocatório do Certame, em Decorrência de Desistências e/ou Impedimentos – Direito Subjetivo à Nomeação de Tantos Candidatos Classificados em Posição Subsequente à do Último Aprovado Dentro do Número de Vagas Quantos Forem os Desistentes e/ou impedidos – Decisão que se Ajusta à Jurisprudência Prevalecente no Supremo Tribunal Federal – Consequente Inviabilidade do Recurso que a Impugna – Subsistência dos Fundamentos que dão Suporte à Decisão Recorrida – Sucumbência Recursal (CPC, Art. 85, § 11) – Não Decretação, no caso, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei no 12.016/2009, Art. 25) – Agravo Interno Improvido. (STF, Segunda Turma, ARE 865055/PB AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2019).

[...] o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1058317/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2017).

Dessa forma, a nomeação da impetrante é de rigor, uma vez que é ela a próxima na lista de classificação.

Em conclusão, acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora para deferir a segurança e determinar a nomeação da impetrante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022